Tribunal: TJSP
Processo: 2216956-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento do pedido de produção de prova pericial e acolhimento da pretensão de oitiva de testemunhas – Irresignação do corréu - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Postergação do julgamento da insurgência que não irá causar prejuízo ao demandado, eis que eventual cerceamento de defesa ante a ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento do pedido de produção de prova pericial e acolhimento da pretensão de oitiva de testemunhas – Irresignação do corréu - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Postergação do julgamento da insurgência que não irá causar prejuízo ao demandado, eis que eventual cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova considerada fundamental para o deslinde do feito poderá ser arguido em preliminar de apelação - Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.